Tribunal: TJBA
Processo: 8026223-67.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026223-67.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SAMIRA SOUZA FEITOSA Advogado(s): LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE SALES IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR DOUTORADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUBSTITUTO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA CONCEDA À IMPETRANTE A LICENÇA REMUNERADA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, PRORROGÁVEL POR MAIS 1 (UM) ANO, CONFIRMANDO A LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino contra ato do Secretário da Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de licença remunerada para cursar doutorado acadêmico no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia, pelo período de 23/12/2021 a 22/12/2023. A impetrante foi aprovada no processo seletivo, encontra-se regularmente matriculada e obteve deferimento da tutela liminar. A Administração fundamentou a negativa exclusivamente na ausência de indicação formal de substituto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de licença remunerada para capacitação profissional, fundamentado apenas na ausência de indicação de substituto, sem demonstração concreta de prejuízo ao serviço público, configura ato ilegal passível de anulação pelo Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A valorização dos profissionais da educação, princípio constitucional insculpido no art. 206, V, da Constituição Federal, materializa-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), que assegura o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim (art. 67, II). 4 - A legislação estadual, por meio do Estatuto do Magistério Público (Lei nº 8.261/2002), prevê a liberação do servidor para cursar pós-graduação a nível de mestrado ou doutorado, sem prejuízo de seus vencimentos, condicionando-a ao interesse da Administração (art. 62, §1º). O Decreto nº 8.569/2003 estabelece o prazo de até 2 (dois) anos para mestrado ou doutorado, prorrogável por mais 1 (um) ano mediante justificativa (art. 12, II, §1º). 5 - A concessão da licença insere-se no poder discricionário da Administração, que não se confunde com arbitrariedade. A Teoria dos Motivos Determinantes exige que o ato administrativo seja devidamente motivado, vinculando-se à veracidade e pertinência dos motivos explicitados. 6 - A Administração elegeu como único fundamento para o indeferimento a ausência de indicação de substituto. A impetrante demonstrou que tal assertiva destoa da realidade do quadro de pessoal, mediante documentação comprobatória. Diante da controvérsia fática, cabia à Administração o ônus de demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a impossibilidade de remanejamento interno ou a existência de prejuízo real e insuperável ao serviço público, o que não ocorreu. 7 - A discricionariedade administrativa não pode servir de obstáculo para decisões desprovidas de fundamentação razoável, especialmente quando dificultam o exercício de direito que visa à qualificação do servidor e, consequentemente, à melhoria da qualidade da educação pública. 8 - A licença remunerada deve ser assegurada pelo prazo de 2 (dois) anos, com possibilidade de prorrogação por mais 1 (um) ano, conforme o art. 62, §1º da Lei nº 8.261/2002 c/c art. 12, §1º do Decreto nº 8.569/2003. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária não conhecida. Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora conceda à impetrante a licença remunerada pelo prazo de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 1 (um) ano, confirmando a liminar outrora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios. Parte sucumbente condenada ao ressarcimento das custas iniciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8026223-67.2022.8.05.0000, sendo parte Impetrante SAMIRA SOUZA FEITOSA e parte Impetrado SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.